Tribunal: TJBA
Processo: 8033462-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033462-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFTE FARIAS ANARES DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TABELA PRICE. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.
Caso em exame
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Embargante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos, nos quais se buscava a revisão de Cédula de Crédito Bancário para renegociação de dívida, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da aplicação de juros remuneratórios abusivos, capitalização ilegal de juros e utilização da Tabela Price. A sentença de primeiro grau afastou as teses de abusividade, por constatar que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período, bem como por reconhecer a legalidade da capitalização mensal de juros, que estava expressamente prevista no contrato.
II.
Questão em discussão
:
A controvérsia recursal cinge-se em verificar: a) a legalidade dos juros remuneratórios contratados; b) a regularidade da capitalização mensal de juros; c) a validade do sistema de amortização (Tabela Price); d) a ocorrência de excesso de execução; e) a caracterização da mora do devedor.
III.
Razões de decidir
:
A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.
Os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário (1,10% a.m.) mostram-se inferiores à taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidores públicos, que era de 1,30% a.m. na data da contratação (agosto de 2021), conforme dados do Banco Central do Brasil, o que afasta a alegação de abusividade.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827-RS). No caso, o contrato prevê de forma clara a incidência de capitalização mensal, além de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal, o que, por si só, já evidencia a pactuação.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não caracteriza ilegalidade, estando sua validade condicionada à legalidade da capitalização de juros, o que foi devidamente observado no caso concreto.
Não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, tampouco em excesso de execução.
IV.
Dispositivo
Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 51 e 54; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 917, 919; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula Vinculante 07 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033462-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFTE FARIAS ANARES DA SILVA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)